Tribunal: TJDFT
Processo: 0026842-26.2015.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) Número do processo: 0026842-26.2015.8.07.0000 EXEQUENTE: ISRAEL AGUIAR DE SA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Adimplida a RPV de id 22993900, o feito aguardava a satisfação do precatório de id 10583985, quando o exequente requereu a expedição de requisitório retificador ou complementar, com aplicação do IPCA-e a partir de 30/06/2009, tendo em vista a declaração de inconstitucionalidade, pelo Supremo Tribunal Federal, do índice de remuneração da poupança como parâmetro de correção monetária para as condenações impostas contra a Fazenda Pública (id 23706887). O pedido foi indeferido pelo em. Desembargador Mário Machado, em decisão de id 24063056, ao seguinte fundamento: ... Contudo, não cabe expedição de requisitório complementar, pois de acordo com o Tema 733 do STF (RE 730462): “A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)”. No caso, os cálculos da execução (ID 10583988) foram realizados de acordo com o título executivo que se formou na decisão ID 10583979, cujo comando é seguinte: “Nos cálculos, a partir de 30/6/2009 até a expedição do requisitório, devem ser aplicados os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança”. A decisão transitou em julgado. Além disso, o exequente concordou com os cálculos (ID 10583976). Portanto, a impossibilidade de expedição de requisitório complementar, aplicando índice de correção monetária diferente do fixado na decisão exequenda, decorre da imutabilidade da coisa julgada já formada e da preclusão. O valor do precatório deve ser atualizado, nos termos da referida decisão, no momento do pagamento. A RPV – requisição de pequeno valor já foi paga, cuja quitação já foi dada pelo exequente (ID 22993900), já extinta a obrigação por sentença (ID 22993899). Assim, indefiro o pedido de aplicação do IPCA-E a partir de 30/06/2009 (ID 23706887). Interposto agravo interno (id 24738360), o eg. Conselho Especial desta Corte negou provimento ao recurso (id 34433358). Os embargos de declaração opostos em id 34883480 foram rejeitados nos termos do acórdão de id 38170222. Inconformado, o exequente interpôs recurso especial em id 39232144, que foi admitido (posteriormente sobrestado) e extraordinário, em id 39232150, que foi sobrestado, nos termos da decisão de id 40709972, em razão da análise, pelo Supremo Tribunal Federal, do RE 1317982/ES (Tema n. 1.170), para uniformizar a controvérsia acerca da aplicabilidade dos juros previstos na Lei 11.960/2009, tal como definido no julgamento do RE 870.947, na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso (Tema n. 810). No julgamento do RE 1.317.982, o c. STF consolidou a orientação no sentido de que não importa em lesão à coisa julgada a modificação do parâmetro de atualização monetária com a finalidade de adequação ao definido no Tema n. 810. Assim, diante da divergência entre o acórdão recorrido e as orientações traçadas pela Corte Suprema, nos termos do art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, os autos retornaram para adequação do julgado. É o relatório. Decido. Considerando as conclusões do c. Supremo Tribunal Federal, retratadas no julgamento do RE 1.317.982, imperiosa a revisão da decisão que indeferiu o pedido de expedição de requisitório retificador ou complementar, com aplicação do IPCA-e a partir de 30/06/2009. Isso porque a Suprema Corte entendeu que “inexiste ofensa à coisa julgada, uma vez não desconstituído o título judicial exequendo, mas apenas aplicada legislação superveniente cujos efeitos imediatos alcançam situações jurídicas pendentes, em consonância com o princípio tempus regit actum.” Confira-se a ementa do julgado: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 1.170. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO TRIBUTÁRIA. TÍTULO EXECUTIVO. TRÂNSITO EM JULGADO. JUROS DE MORA. PARÂMETROS. ALTERAÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 1o-F DA LEI N. 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA DE N. 11.960/2009. OBSERVÂNCIA IMEDIATA. CONSTITUCIONALIDADE. RE 870.947. TEMA N. 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. 1. A Lei n. 11.960, de 29 de junho de 2009, alterou a de n. 9.494, de 10 de setembro de 1997, e deu nova redação ao art. 1o-F, o qual passou a prever que, nas condenações impostas à Fazenda Pública, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, incidirão, de uma só vez, até o efetivo pagamento, os índices oficiais de remuneração básica e de juros aplicados à caderneta de poupança. 2. A respeito das condenações oriundas de relação jurídica não tributária, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 870.947 (Tema n. 810/RG), ministro Luiz Fux, declarou a constitucionalidade do art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela de n. 11.960/2009, concernente à fixação de juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança. 3. O trânsito em julgado de sentença que tenha fixado percentual de juros moratórios não impede a observância de alteração legislativa futura, como no caso, em que se requer a aplicação da Lei n. 11.960/2009. 4. Inexiste ofensa à coisa julgada, uma vez não desconstituído o título judicial exequendo, mas apenas aplicada legislação superveniente cujos efeitos imediatos alcançam situações jurídicas pendentes, em consonância com o princípio tempus regit actum. 5. Recurso extraordinário provido, para reformar o acórdão recorrido, a fim de que seja aplicado o índice de juros moratórios estabelecido pelo art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela de n. 11.960/2009. 6. Proposta de tese: “É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado.” Tema 1170 - Validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso. Tese É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado. (RE 1317982, Órgão julgador: Tribunal Pleno, Relator(a): Min. NUNES MARQUES, Julgamento: 12/12/2023, Publicação: 08/01/2024) Por todo exposto, determino o envio dos autos à Contadoria Judicial, para elaboração de novos cálculos, considerando a aplicação do IPCA-e a partir de 30/06/2009. Após, apresentados os novos cálculos, intimem-se as partes para manifestação. Por fim, retornem-se os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, datado e assinado eletronicamente. Desembargador CRUZ MACEDO Relator